Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-40.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018751-40.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICKI RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 039.570.421-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO N
O
PRIMEIRO GRAU
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA (ETILÔMETRO). ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 306, § 2o, DO CTB. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS. VALIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de teste de etilômetro, e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) há interesse recursal no pedido de justiça gratuita já concedida em primeira instância; (II) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, suprindo a ausência de teste de alcoolemia; e (III) a dosimetria da pena e o regime imposto mostram-se adequados.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de isenção de custas não deve ser conhecido, pois o Juízo
a quo
já concedeu a gratuidade de justiça na sentença, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto.

4. No mérito, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela prova oral. A ausência de teste de etilômetro não impede a condenação, pois o art. 306, § 2o, do CTB admite a comprovação da embriaguez por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios.

5. Os depoimentos dos policiais militares confirmaram que o apelante apresentava visível estado de embriaguez (hálito etílico, agressividade, desequilíbrio, fala alterada),
roborando o Auto de Constatação e a confissão extrajudicial do réu sobre a ingestão de bebida alcoólica. O depoimento policial é meio idôneo de prova, conforme Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal.

6. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com fixação da pena-base acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes e agravamento pela reincidência na segunda fase. O regime aberto é adequado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência específica em crime doloso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Carece de interesse recursal o pedido de isenção de custas processuais quando a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo de origem."

"2. A alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool pode ser comprovada por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro."

"3. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT)."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.503/97 (CTB), art. 306, § 2o. CP, art. 33, § 2o, 'c'; art. 44, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1331345/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018.

TJMT, Enunciado Orientativo no 8.

TJMT,
Ap
1001234-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ericki
Rodrigues da Cunha
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo
306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante, argumentando a insuficiência probatória para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, notadamente pela ausência de teste de alcoolemia (etilômetro) ou exame de sangue. Subsidiariamente, requer a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
rebateu as teses defensivas, pugnando pelo
desprovimento
do recurso
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ratificando a validade dos elementos de prova colhidos para atestar o estado de embriaguez e apontando a falta de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
N
o que tange ao pedido de
isenção das custas processuais
, verifico que o pleito não merece ser conhecido.

Da análise da sentença condenatória, observa-se que o Juízo
a quo
já concedeu expressamente a gratuidade de justiça ao apelante, conforme consta no item "c" do dispositivo da decisão:
"Isento o réu do pagamento de custas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso."

Portanto, carece o apelante de interesse recursal neste ponto, uma vez que a pretensão já foi alcançada na instância de origem.

Quanto aos demais pleitos, presentes os pressupostos processuais,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação.

MÉRITO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 08 de junho de 2022 por volta das 20h20min, na Rua Rio Cabixi, no Bairro Grande Terceiro, nesta Comarca, em via pública, o denunciado conduziu o veículo automotor VW/Gol, cor branco, placas OBJ-2356, com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, gerando dano.
..” (id.
311839873
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime

de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência no 2022.155030; Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 105563749); e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Por sua vez, o apelante
Ericki
Rodrigues da Cunha
,
tenha sido declarado revel em juízo por não comparecer ao ato processual para o qual fora regularmente intimado, ao ser interrogado na fase inquisitorial, não negou a ingestão de bebida alcoólica.

Pelo contrário, admitiu expressamente perante a autoridade policial ter consumido
'duas caixas de lata de cerveja Itaipava'
antes de assumir a direção do veículo, versão que,
acompanhada da negativa de responsabilidade pela colisão,
robora os demais elementos de prova quanto à alteração de sua capacidade psicomotora.

Embora
não tenha sido realizado o teste de etilômetro devido à recusa do condutor, é cediço que, com a alteração promovida pela Lei no 12.760/2012 no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a prova da embriaguez não se restringe aos exames técnicos periciais. O § 2o do referido dispositivo legal é claro ao dispor que:
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

No caso em apreço, o estado de embriaguez do apelante foi atestado de forma robusta por outros meios de prova.

O Policial Militar
Edelson Rodeio dos Santos
, ouvido em juízo, confirmou que a guarnição foi acionada para atender a um acidente de trânsito onde o condutor havia se evadido. Relatou que, ao localizarem o apelante,
“foi verificado que realmente o cidadão ele se encontrava em visível estado de embriaguez”
. Destacou ainda que o réu estava
“bem agitado”
, apresentava hálito alcoólico, agressividade, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Confirmando
tal relato, o Policial Militar
Gilberto Marques de Souza
afirmou em juízo que o apelante colidiu com um veículo parado e fugiu, sendo detido posteriormente. Confirmou que
:

“foi constatado que ele estava em visível estado de embriaguez”
, apresentando sinais claros como
“dificuldade de equilíbrio, fala alterada e agressividade”
, recusando-se a realizar o teste do bafômetro.

Ademais, o
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, lavrado no momento da abordagem, descreve minuciosamente os sintomas apresentados pelo réu:
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, ironia, fala alterada e dificuldade de equilíbrio
.

Soma-se a isso o fato de que, na fase inquisitorial, o próprio apelante confessou ter ingerido
“duas caixas de lata de cerveja Itaipava”
antes de assumir a direção do veículo, o que se coaduna perfeitamente com o quadro fático descrito pelos agentes públicos.

A despeito da negativa por parte do apelante, o estado de alteração da capacidade psicomotora apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovada pela própria confissão parcial do réu, o depoimento do Policial Militar em ambas as fases, sem olvidar que o
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
afirma que ele possuía hálito etílico.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça
:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para configuração do crime previsto no art. 306 do CTB, poderá ser comprovada não apenas pelo teste do bafômetro ou exame de sangue, mas também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, como ocorreu no caso.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
1331345/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – DESCABIMENTO – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – VALIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser comprovada por diversos meios de prova, notadamente pelo depoimento dos policiais e pelo auto de constatação de embriaguez, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB.” (TJMT -
Ap
1001234-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante, tudo a confirmar que conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, expondo a perigo a segurança viária tanto que colidiu com outro veículo, não há que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em que pese não tenha sido objeto de insurgência específica, em análise de ofício, verifico que a dosimetria da pena foi realizada com acerto pelo magistrado sentenciante.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal (
06 meses e 22 dias de detenção
), justificada pelos
“
maus antecedentes
”
do réu, o que é idôneo. Na segunda fase, reconheceu-se a
“
reincidência
”
, mas a pena foi tornada definitiva no patamar estabelecido, sem outras causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial
aberto
mostra-se adequado ao
quantum
da pena (art. 33, § 2o, 'c', do CP).

Correta, outrossim, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista a
reincidência específica em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, medida
esta
fundamentada na necessidade de reprovação e prevenção do delito.

Pelo exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Ericki
Rodrigues da Cunha
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026